Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESP. No 1.134.186/RS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.760,55 e condenou as partes no percentual de 50% para os autores e 50% para o réu, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução. 1.1. O agravante alega, em suma, que uma vez constatado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente.
2. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade – a despeito da ausência de culpa lato senso no equívoco apurado diante do memorial de cálculo apresentado -. 2.1. É cediço que é devida a verba honorária por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: “(...) 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 2.2. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pelo STJ: “(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/05/2021).
3. No caso, os agravados apontaram como valor do cumprimento de sentença o total de R$ 14.120,09. Na impugnação ao cumprimento de sentença, apurou-se como o valor correto a quantia de R$ 7.624,10, ou seja: um excesso de R$ 6.359,54, que somente foi afastado em virtude da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. Dessa forma, os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, nos termos dos arts. 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3.2. No caso em apreço, a decisão não procedeu da melhor forma ao condenar ambas as partes no percentual de 50% cada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso da execução, uma vez que a impugnação da Fazenda Pública foi parcialmente acolhida. 3.3. Portanto, é devida a condenação dos exequentes em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, a ser fixado sobre o excesso de execução reconhecido. 3.4. Nesse sentido, cabe aos agravados o pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% sobre o valor do excesso da execução (art. 85, §3o, I, do CPC).
4. Agravo de instrumento provido.